Tribunal: TJDFT
Processo: 0008943-93.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008943-93.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 23550898, deu-se início ao saneamento do feito quanto aos não anuentes: EDSON LOURENÇO DE JESUS, EDVALDO MENDES CHAGAS, ELANE PINHEIRO PEIXOTO BOTELHO, ELEUSINA RODRIGUES SAMPAIO DE SOUZA, ELIANE DA SILVA LIMA, ELIAS SANTOS DOS PASSOS e ELIANE DORFELD DE ALMEIDA. No ID: 24484223 e seguintes, o SINDIRETA juntou os documentos faltantes. O DF não se opôs aos documentos juntados pelo SINDIRETA (ID: 25905741). Na sequência, o SINDIRETA (ID: 25737606) noticiou o trânsito em julgado dos EE n. 0013619-84.2007.8.07.0000. Pois bem. Prossigo no saneamento: 1) EDSON LOURENÇO DE JESUS: a filiação ao sindicato de classe consta da relação de ID: 10955044, p. 444; a declaração de vínculo funcional com a Administração Pública Direta do DF foi anexada no ID: 10945044, p. 447; o ineditismo da demanda foi comprovado pela certidão do Cartório de Distribuição do DF no ID: 10955044, p. 454; pelos documentos de ID: 2484231, fl. 930-986, não foi constatada a existência de litispendência/coisa julgada quanto ao beneficiário; 2) EDVALDO MENDES CHAGAS: a filiação ao sindicato de classe consta da relação de ID: 10955044, p. 444; a declaração de vínculo funcional com a Administração Pública Direta do DF foi anexada no ID: 10945044, p. 448; o ineditismo da demanda foi comprovado pelos andamentos processuais extraídos do site deste Tribunal e juntados no ID: 10955044, p. 461-462, e confirmados nesta oportunidade; 3) ELANE PINHEIRO PEIXOTO BOTELHO: a filiação ao sindicato de classe consta da relação de ID: 10955044, p. 444; a declaração de vínculo funcional com a Administração Pública Direta do DF foi anexada no ID: 10945044, p. 449; o ineditismo da demanda foi comprovado, à época, pelos andamentos processuais extraídos do site deste Tribunal e juntados no ID: 10955044, p. 464-465; a partir dos documentos de ID: 2484231, p. 930-986, não foi constatada a ocorrência de litispendência/coisa julgada quanto à beneficiária; 4) ELEUSINA RODRIGUES SAMPAIO DE SOUZA: a filiação ao sindicato de classe consta da relação de ID: 10955044, p. 444; e atualizada no ID: 24484230, p. 928; a declaração de vínculo funcional com a Administração Pública Direta do DF foi anexada no ID: 10955289, p. 703 e atualizada no ID: 24484230, p. 927; o ineditismo da demanda foi comprovado, à época, pelos andamentos processuais extraídos do site deste Tribunal e juntados no ID: 10955044, p. 467-468, confirmados nesta oportunidade; 5) ELIANE DA SILVA LIMA: a afiliação ao sindicato de classe consta da relação de ID: 10955044, p. 445, a declaração que comprova o vínculo funcional com a administração pública direta do DF foi anexada ao ID: 10945044, p. 450 e o ineditismo da demanda foi comprovado, à época, pela certidão emitida pelo Cartório de Distribuição do DF e juntada ao ID: 10955044, p. 470 e confirmados nesta oportunidade; 6) ELIAS SANTOS DOS PASSOS: a filiação ao sindicato de classe consta da relação de ID: 10955044, p. 445, a declaração que comprova o vínculo funcional com a administração pública direta do DF foi encontrada no ID: 24484230, p. 929; o ineditismo da demanda foi comprovado, à época, pela certidão do Cartório de Distribuição do DF (ID: 10955044, p. 475) e confirmado nesta oportunidade; 7) ELIANE DORFELD DE ALMEIDA: a filiação ao sindicato de classe consta da relação de ID: 10955044, p. 445; a declaração de vínculo funcional com a Administração Pública Direta do DF foi anexada no ID: 10955221, p. 643; o ineditismo da demanda foi comprovado, à época, pelos andamentos processuais extraídos do site deste Tribunal (ID: 10955044, p. 472-473), confirmado nesta oportunidade; na petição do SINDIRETA de ID: 20926613, o nome da servidora consta como ELIANE DORFELD DE ALMEIDA. Desse modo, transitados em julgado os EE n. 0013619-84.2007.8.07.0000 e inexistindo recursos pendentes de apreciação quanto aos substituídos EDSON LOURENÇO DE JESUS, EDVALDO MENDES CHAGAS, ELANE PINHEIRO PEIXOTO BOTELHO, ELEUSINA RODRIGUES SAMPAIO DE SOUZA, ELIANE DA SILVA LIMA, ELIAS SANTOS DOS PASSOS e sucessores de ELIANE DORFELD DE ALMEIDA, declaro o processo saneado quanto a eles. Antes de determinar a remessa dos autos à Contadoria, esclareça o SINDIRETA a quota de cada um dos sucessores de ELIANE DORNFELD DE ALMEIDA (ID: 10955278 e 10955304). Brasília, 28 de junho de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador